Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ART. 513, §2o, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DECLARADA.

1. De acordo com o art. 513, § 2o, I, do CPC, no cumprimento de sentença o devedor será intimado para cumprir a sentença na pessoa de seu advogado, por meio de Diário da Justiça. Desse modo, deve ser declarada nula a intimação pessoal da parte, uma vez não observado o comando legal e constatado o prejuízo da parte Executada.

2. Recurso conhecido e provido.